Tribunal: CARF
Processo: 10980.933133/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.933133/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.149 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONDOR SUPER CENTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2005
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até
o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que
negou a compensação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.933133/2009-78
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.149 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.933133/2009-78

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação para o aproveitamento de crédito de
COFINS Não cumulativa decorrente de pagamento indevido ou a maior (período de apuração:
31/08/2005). Em razão da aparente inexistência do crédito, vez que o DARF informado foi
utilizado integralmente para quitar o débito de COFINS do período, foi transmitido Despacho
Decisório Eletrônico não homologando a compensação declarada (e-fl. 38). Após tentativas
aparentemente infrutíferas de intimação por via postal, vez que os avisos de recebimento não
foram recepcionados na repartição, a fiscalização entendeu por proceder com a afixação de
edital, conforme histórico de comunicações da e-fl. 41:

O Edital foi afixado em 12/02/2010 e desafixado em 27/02/2010 (e-fl. 47), data
em que se considerou a intimação da empresa.
Em 07/06/2010 (e-fl. 2) a empresa apresentou sua Manifestação de
Inconformidade afirmando que teria tomado ciência do despacho decisório somente
pessoalmente, após ter notícia da não renovação de sua certidão de regularidade, em 25/05/2010.
Em face da manifestação, foi emitido Despacho determinando o envio do processo para a
Delegacia de Julgamento, que julgou a defesa como intempestiva. O acórdão foi ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. É válida a intimação por edital, quando
demonstrado que resultou improfícua a tentativa de intimação por via postal no
endereço cadastral fornecido à administração tributária.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
CONHECIMENTO QUANTO AO MÉRITO. A petição apresentada fora do prazo legal
de trinta dias, não caracteriza manifestação de inconformidade, não instaura a fase
litigiosa do procedimento nem comporta julgamento de primeira instância, salvo quanto
à preliminar de tempestividade suscitada. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 88)
Cientificada desta decisão em 31/01/2017 (e-fls. 94/95) e inconformada, a
empresa apresentou Recurso Voluntário em 24/02/2017 (e-fls. 96 e ss.) sustentando que a defesa
seria tempestiva e adentrando no mérito quanto à existência do direito creditório e a necessidade
de aplicação ao presente processo do princípio da verdade real e material face a retificação da
DCTF após o despacho decisório.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.149 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.933133/2009-78

É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, por tempestivo, mas nego-lhe provimento, pelas
razões a seguir expostas.
Pela análise do presente processo, trazida no relatório acima, depreende-se que o
contencioso no presente processo não foi regularmente instaurado, vez que intempestiva a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa em 07/06/2010, mais de 30 (trinta)
dias após sua regular intimação do Despacho Decisório Eletrônico, ocorrida por Edital em
27/02/2010 (e-fl. 47).
O art. 74, § 9o da Lei n.o 9.430/96, na redação dada pela Lei n.o 10.833/2003,
prevê defesa própria a ser apresentada pelo sujeito passivo na hipótese de não homologação de
pedido de compensação: a Manifestação de Inconformidade. Esta defesa deve ser apresentada no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do despacho denegatório, previsto no §7o daquele
mesmo dispositivo legal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência
do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifei)
No presente caso, a intempestividade é evidenciada pelo fato do sujeito passivo
ter apresentado seu defesa muito após sua regular intimação.
A regularidade da intimação foi bem evidenciada na r. decisão recorrida, que
inclusive informou a localização de um AR em consulta ao sistema com a intimação postal tendo
ocorrido em 19/10/2009.
Como visto pelo Histórico de Comunicações transcrito no relatório, apesar do
envio das correspondências para o endereço fornecido pela empresa à Receita Federal para fins
cadastrais, a Delegacia de origem não estava recebendo de volta o Aviso de Recebimento, não
estando certa da ocorrência da intimação.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.149 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.933133/2009-78

Após distintas tentativas sem retorno do AR (art. 23, II, Decreto n.o 70.235/72),
optou-se por realizar a intimação por Edital, somente para garantir a regularidade da ciência do
sujeito. A via alternativa utilizada pela fiscalização foi o Edital físico na dependência do órgão,
na forma do art. 23, §1o, II, do Decreto n.o 70,235/72. Nos termos deste dispositivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (...)
Observa-se que, como mencionado, quando do julgamento pela DRJ foi
localizado um comprovante de recebimento do Aviso de Recebimento em 19/10/2009, enviado
regularmente para o endereço cadastral apresentado pela empresa:
No caso, a Intimação com o Despacho Decisório foi emitida em 07/10/2009 e enviada
por via postal ao endereço cadastral fornecido pelo contribuinte à Receita Federal em
16/10/2009.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.149 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.933133/2009-78

Entretanto, de acordo com o histórico da Comunicação, verifica-se que até 09/02/2010 o
Aviso de Recebimento (AR) previsto no inciso II do art. 10 do Decreto no 7.574/2011,
não havia retornado à Receita Federal: (...)
Dessa forma, mostrando-se improfícua a tentativa de intimação pela via postal, é
válida a ciência do Despacho Decisório pelo Edital PER/DComp 0599/2010, afixado
em 12/02/2010 e desafixado em 27/02/2010 (fl. 47). Em consequência, é
intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada em 07/06/2010 (fl. 02).
Ademais, de acordo com consulta ao sistema RFB/Sucop, verifica-se que, apesar de
não constar, na época dos fatos, informação nos sistemas da RFB sobre o retorno
do AR, posteriormente essa informação foi acrescentada, indicando que o
contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório por via postal em 19/10/2009:

Assim, independente da forma de ciência considerada (por via postal ou por Edital),
conclui-se que a manifestação de inconformidade foi apresentada intempestivamente.
(e-fls. 90/91 – grifei)
Ora, uma vez que a autoridade fiscal de origem não estava recebendo qualquer
confirmação do recebimento pela via postal até 09/02/2010, bem procedeu com a afixação do
edital, exatamente para evitar a discussão proposta pelo sujeito passivo no Recurso Voluntário de
que teria ocorrido a homologação tácita da compensação declarada. Contudo, em momento
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.149 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.933133/2009-78

posterior, confirmou-se, por documento constante da r. decisão recorrida, que a intimação válida
foi feita muito antes, por meio postal, em 19/10/2009. Esse fato não anula o Edital e a intimação
realizada face às circunstâncias na data da emissão do Edital (ausência de confirmação de
recebimento do AR à época). Entretanto, confirmada a intimação por via postal, aquela
intimação por edital torna-se sem efeitos, devendo ser considerada a primeira intimação
regularmente realizada.
De toda forma, portanto, a manifestação de inconformidade se mostrou
intempestiva, seja considerando a válida intimação pessoal ocorrida em 19/10/2009 (e-fl. 91),
seja a intimação por edital em fevereiro/2010 (e-fl. 47), que posteriormente tornou-se sem efeitos
face a confirmação da intimação postal.
No Recurso Voluntário, a empresa em qualquer momento afasta a validade do AR
acostado aos autos pela DRJ. Apenas afirma que seria uma informação nova que deveria ter sido
apresentada anteriormente nesses autos (e-fl. 103):

Contudo, uma vez que a intimação postal foi realizada à época, conforme
documentação localizada posteriormente, presume-se que o sujeito passivo tinha
conhecimento desse fato, sendo que a existência de AR, à época da manifestação de
inconformidade, era um fato desconhecido apenas pela Receita Federal, e não “pelas partes”
como afirmou a Recorrente. Não afastada essa presunção por qualquer invalidade ou
inconformidade na intimação postal realizada, ela cabe ser considerada, sendo descabida
qualquer alegação de ausência de intimação válida do sujeito passivo nos presentes autos ou
mesmo de cerceamento do direito de defesa.
Mostra-se, portanto, intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada
em 07/06/2010, muito após sua intimação válida ocorrida por via postal em 19/10/2009.
Essa mesma questão já foi analisada em distintas oportunidades por este CARF1,
no quais Recursos Voluntários apresentados não foram providos em razão da mesma mácula no
procedimento (intempestividade da Manifestação de Inconformidade originária):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Exercício: 2000 Ementa:
Manifestação
de
Inconformidade
Intempestiva
Efeitos
A
manifestação
de
inconformidade apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações
de mérito, porque dela não se conhece. (Acórdãos 3202-003.041, 3202-003.042,

1 Vide ainda: Processo n.o 15374.902473/2009-19 Data da Sessão 08/12/2015 Relator Frederico Augusto Gomes de
Alencar Acórdão n.o 1402-001.974

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.149 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.933133/2009-78

3202-003.043,
3202-003.044
3802-003.046,
3802-003.047
e
3802-003.048.
Conselheiro Relator Cláudio Augusto Gonçalves Pereira. Publicados em 27/08/2014 -
grifei)
Ora, todas as questões passíveis de análise nesta seara administrativa seriam
pormenorizadas quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade. Não tendo sido
conhecida esta defesa por patente intempestividade, evidente a preclusão do direito processual da
Recorrente, cujas razões trazidas no Recurso Voluntário não merecem análise e provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por tempestivo, mas
por negar-lhe provimento em razão da preclusão, face a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital